Tribunal: TJDFT
Processo: 0716933-61.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716933-61.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAUDEVY AZEREDO E SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por FLAUDEVY AZEREDO E SILVA em face da r. sentença de ID 75487019, nos autos da ação de conhecimento proposta pelo apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, em que a ilustre Magistrada da 13a Vara Cível de Brasília indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil, por ausência de adequação do valor da causa e não comprovação da necessidade da gratuidade de justiça. O autor foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Em suas razões recursais (ID 75487021), o apelante sustenta que não seria cabível a prescrição do direito. Defende a legitimidade do Banco do Brasil e faz arrazoado a respeito dos expurgos inflacionários e da atualização financeira. Nesta instância, instado a comprovar sua hipossuficiência, o apelante juntou comprovantes de preparo aos autos (ID 75858263). Esta Relatoria suscitou, de ofício, preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e intimou o apelante para se manifestar sobre a ausência de impugnação específica aos fundamentos de sentença (ID 76267688). Em resposta, o apelante informou que “que houve equívoco na formulação das razões recursais, uma vez que o objetivo principal do recurso não era discutir prescrição ou questões meritórias relativas ao PASEP, mas sim requerer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, já que esse direito lhe havia sido reconhecido na origem” (ID 76548714). É o relatório. Decido. I - Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal O art. 932, III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, observa-se que a r. sentença indeferiu a petição inicial por ausência de adequação ao valor da causa e não comprovação da necessidade da gratuidade de justiça (ID 75487019). Todavia, a apelação interposta pelo autor não impugnou especificamente os alicerces jurídicos apresentados pelo Juízo a quo quanto ao motivo de indeferimento da inicial, uma vez que as razões recursais dizem respeito a questões atinentes à prescrição do direito, à legitimidade do réu, à expurgos inflacionários e à atualização financeira. Ademais, no que tange ao pedido da gratuidade de justiça, ao ser incitado a comprovar sua hipossuficiência, o apelante recolheu o preparo, o que enseja preclusão lógica, uma vez que o recolhimento do preparo é ato manifestamente incompatível com o pleito de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com as despesas processuais (Acórdão 2044210, 0709713-63.2022.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025 e Acórdão 2041979, 0725188-41.2021.8.07.0003, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025). Nesse contexto, verifica-se que os argumentos lançados no apelo estão totalmente dissociados dos fundamentos da r. sentença. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento. A parte agravante sustenta a aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito, a existência de vício sanável no pedido do agravo de instrumento, omissão da decisão quanto à destinação dos valores descontados do salário da devedora e ausência de análise adequada dos elementos dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conhecer do agravo interno interposto sem que haja impugnação específica dos fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, à luz do princípio da dialeticidade previsto no CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 932, III, do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer de recurso inadmissível ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. O § 1o do art. 1.021 do CPC estabelece que o agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do agravo interno. 5. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte diretamente os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de inadmissibilidade recursal. 6. A parte agravante não impugnou os fundamentos que ensejaram o não conhecimento do agravo de instrumento, limitando-se a repetir os mesmos argumentos anteriormente deduzidos. 7. A ausência de insurgência específica contra os fundamentos da decisão impede o conhecimento do agravo interno. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: 1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento viola o princípio da dialeticidade e não pode ser conhecido. 2. A repetição de argumentos já apresentados no recurso anterior, sem enfrentamento dos fundamentos da decisão agravada, é insuficiente para viabilizar o conhecimento do agravo interno. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.09.2019, DJe 04.10.2019.” (Acórdão 2037893, 0723496-74.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025). (g.n.). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar a admissibilidade do recurso. III. Razões de decidir. 3. Ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3.1. As razões de inconformismo do recorrente encontram-se dissociadas dos fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3.2. Irresignação em relação a questões fáticas e normativas não levantadas na origem constituem inovação recursal incompatível com os limites da jurisdição revisora, que está adstrita ao que foi trazido pela sentença, a partir do demandado pelas partes. IV. Dispositivo e tese. 4. Apelação não conhecida. Honorários majorados. Tese de julgamento: “Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo sejam dissociadas do teor da sentença recorrida, por ausência de preenchimento de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, dialeticidade.” (Acórdão 2016580, 0733494-97.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 14/07/2025). (g.n.). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. CANCELAMENTO DE PROTESTOS. OBRIGAÇÃO IMPUTADA AO RÉU. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo BANCO BRB S.A. almejando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de negativa de débito intentada em seu desfavor, na qual a parte autora almejava o cancelamento de três protestos lavrados pela instituição financeira. O apelante impugna a concessão da gratuidade de justiça à requerente, ora apelada, e, no mérito, sustenta de forma genérica a ausência de responsabilidade pelos fatos narrados na petição inicial, argumentando, ainda, que todos os negócios jurídicos foram celebrados com a recorrida de forma regular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) examinar se há elementos suficientes para revogação da gratuidade de justiça deferida à parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Consoante o disposto no art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. 4. No caso dos autos, verifica-se que o apelante não combate diretamente os fundamentos da sentença, limitando-se a alegações genéricas de inexistência de protesto indevido e excludentes de responsabilidade, sem abordar os elementos concretos que embasaram a condenação. 5. A sentença aponta de forma detalhada a existência de renegociação de dívidas, o pagamento da entrada do acordo e a omissão do banco em promover a baixa dos protestos após a referida renegociação, elementos não enfrentados de forma específica nas razões recursais. Destarte, verificada a ausência de impugnação específica em relação aos pontos aventados, o conhecimento parcial do apelo é medida que se impõe. (...) V. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC."; "2. A concessão da gratuidade de justiça a pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua revogação exige prova concreta de capacidade financeira, não sendo suficientes alegações genéricas que não evidenciem que a parte beneficiária da gratuidade efetivamente possua recursos para arcar com as despesas processuais sem comprometer o seu sustento ou de sua família.". ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 99, § 3o; 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1969273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 16.12.2021; TJDFT, Acórdão 1990507, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 10.04.2025; Acórdão 1994926, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 30.04.2025; Acórdão 1989827, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 10.04.2025; Acórdão 1981508, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 20.03.2025; Acórdão 1978191, Rel. Des. Renato Scussel, j. 12.03.2025.” (Acórdão 2030835, 0710034-03.2023.8.07.0006, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2025). (g.n.). Desta feita, mostra-se cabível o não conhecimento do recurso. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. No que toca aos honorários recursais, com espeque no §11o do artigo 85 do CPC e no Tema Repetitivo no 1.059 do STJ, condeno o apelante ao pagamento da majoração dos honorários advocatícios a que foi condenado, em R$ 200,00 (duzentos reais). Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de origem. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora